Tribunal: TJMT
Processo: 1022057-41.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022057-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 23.684.622/0001-81 (AGRAVANTE), ANNIE VIDOTTI DE ANDRADE - CPF: 000.698.541-65 (AGRAVADO), KARLA KAROLINE SOARES RUFINO - CPF: 007.494.711-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SABINO DE GODOI FREITAS - CPF: 825.287.488-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSEI VERONICA VIDOTTI FREITAS - CPF: 915.476.441-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO VIDOTTI FREITAS - CPF: 723.265.301-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BAR E RESTAURANTE DITADO POPULAR LTDA - CNPJ: 19.910.396/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (AGRAVADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em embargos de terceiro para suspender restrição judicial sobre veículo Toyota Hilux, com base em alegado contrato de compra e venda celebrado entre a executada e terceira embargante após a ciência da execução.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a liminar concedida em embargos de terceiro deve ser mantida quando há indícios de fraude à execução e simulação do negócio jurídico de alienação do bem constrito.

III. Razões de decidir:

3. A executada tinha inequívoca ciência da existência de processo executivo desde agosto de 2023, sendo que a suposta alienação do veículo ocorreu apenas em fevereiro de 2024, configurando alienação em momento capaz de reduzir o devedor à insolvência.

4. O contrato particular apresentado carece de elementos mínimos de credibilidade, não possuindo reconhecimento de firma, assinatura de testemunhas ou qualquer ato de publicidade, caracterizando documento inidôneo para comprovar a transferência da propriedade.

5. A embargante não demonstrou ter adotado as cautelas necessárias para a aquisição previstas no § 2º do art. 792 do CPC, nem comprovou a efetiva tradição do bem ou atos típicos de proprietário legítimo.

6. Os elementos probatórios apontam para simulação do negócio jurídico destinada a frustrar a execução, não estando presentes os requisitos da tutela antecipada do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"Configura fraude à execução a alienação de bem realizada após a ciência inequívoca do devedor sobre a existência de processo executivo capaz de reduzi-lo à insolvência, especialmente quando o negócio jurídico apresenta vícios formais e ausência de elementos probatórios da efetiva transferência da propriedade, aplicando-se a Súmula 375 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME contra decisão interlocutória proferida nos autos de embargos de terceiro n. 1010217-25.2025.8.11.0003, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que deferiu liminar para suspender a restrição judicial incidente sobre o veículo Toyota Hilux CD SRV, ano/modelo 2017/2017, placa QBW1B51, RENAVAM 1110561633, determinando a baixa da restrição até o julgamento final da ação.

A controvérsia tem origem na execução de título executivo extrajudicial proposta pelo ora agravante (processo nº 1001996-24.2023.8.11.0003), em que figura como devedora a Sra. Karla Karoline Soares Rufino, entre outros. Durante o curso da execução, foi realizada a constrição judicial do bem referido, então registrado em nome da executada Karla Karoline.

Posteriormente, a Sra. ANNIE VIDOTTI DE ANDRADE propôs embargos de terceiro, alegando ser proprietária do veículo, adquirido por meio de contrato particular de compra e venda celebrado em 07/02/2024. Tal alegação ensejou o deferimento da tutela provisória pela magistrada de origem, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de dano à parte embargante, em consonância com os
arts
. 300 e 674 e seguintes do CPC.

A parte agravante sustenta, em síntese: A inexistência de prova idônea da aquisição do bem por parte da embargante, apontando que o contrato é desprovido de firma reconhecida e de testemunhas; A existência de fraude à execução, com base na ciência prévia da executada acerca do processo executivo antes da alienação do veículo; A presunção de má-fé entre os integrantes do núcleo familiar envolvido, argumentando tratar-se de grupo econômico com confusão patrimonial.

Acrescenta que: não existe qualquer comprovação sólida da legitimidade do negócio jurídico, a própria Embargante falhou em demonstrar que adotou as cautelas mínimas exigidas de um adquirente de boa-fé, conforme prevê o §2º do art. 792 do CPC, o que seria inverossímil, diante do grau de proximidade entre as partes. E ainda, não provou a tradição do bem, tampouco apresentou indícios de uso, posse, manutenção ou qualquer ato típico de proprietário legítimo, somente alega que o veículo tem sido utilizado para trabalho, mas mais uma vez, nada prova. A ausência de documentação robusta, a inconsistência temporal dos fatos e a ausência de diligência mínima confirmam que não houve boa-fé objetiva nem subjetiva em sua conduta.

Pugna, ao final,
seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de se restabelecer a constrição sobre o veículo Toyota Hilux CD SRV, placa QBW1B51, até o julgamento final deste recurso, e, ao final, seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a ineficácia da alegada alienação do bem e restabelecendo-se, em definitivo, a medida constritiva anteriormente decretada no processo executivo.

A liminar foi indeferida. (id. 297866391)

Contrarrazões. (id. 303245872)

Agravo Interno prejudicado. (id. 317933375)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu liminar em embargos de terceiro para suspender a restrição judicial incidente sobre veículo Toyota Hilux
CD SRV placa QBW1B51.

Alega a parte Agravante que a decisão merece reforma por estar em desacordo com os preceitos legais, sustentando a existência de fraude à execução, ausência de comprovação da posse ou propriedade sobre o bem pela embargante, simulação do contrato de compra e venda apresentado, e presunção de má-fé entre os integrantes do núcleo familiar envolvido.

Já a parte Agravada defende que adquiriu legitimamente o veículo em 07 de fevereiro de 2024, antes de qualquer constricção judicial, vem cumprindo regularmente o pagamento do financiamento que recai sobre o bem, e que a constricção somente ocorreu em 11 de fevereiro de 2025, ou seja, um ano após a aquisição.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.
O recurso comporta acolhimento.

A controvérsia gira em torno da validade da liminar concedida em embargos de terceiro que determinou a suspensão da restrição judicial sobre veículo automotor, tendo como pano de fundo alegações de fraude à execução versus boa-fé de terceiro adquirente. Verifica-se nos autos que a parte executada KARLA KAROLINE SOARES RUFINO foi cientificada da execução em agosto de 2023, conforme demonstrado pela documentação anexada pelo agravante. Posteriormente, em fevereiro de 2025, foi realizada a constricção judicial do veículo Toyota Hilux que constava registrado em nome da referida executada.

A embargante ANNIE VIDOTTI DE ANDRADE fundamenta sua
pretensão em contrato particular de compra e venda supostamente celebrado em 07 de fevereiro de 2024, alegando ter adquirido o bem antes de qualquer restrição judicial. Contudo, a análise sistemática dos elementos probatórios revela fragilidades significativas na demonstração da legitimidade desta aquisição.

O instituto da fraude à execução encontra-se disciplinado no artigo 792 do Código de Processo Civil, que estabelece em seu inciso IV serem ineficazes em relação ao exequente os atos de alienação quando ao tempo da alienação ou oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. A Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

Depreende
-se da documentação carreada aos autos que a executada tinha inequívoca ciência da existência de processo executivo desde agosto de 2023, sendo que a suposta alienação do veículo teria ocorrido apenas em fevereiro de 2024, ou seja, aproximadamente seis meses após a ciência da execução. Esta circunstância temporal, por si só, já suscita fundadas suspeitas quanto à legitimidade do negócio jurídico, especialmente considerando que se trata de bem de valor expressivo e que a alienação ocorreu em momento em que a devedora já sabia da existência de demanda executiva em seu desfavor.

Importa registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera existência de ação de execução já é suficiente para presumir a má-fé da alienação, ainda que o terceiro adquirente alegue desconhecimento ou boa-fé.

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que o instrumento particular apresentado pela embargante carece de elementos mínimos de credibilidade. Conforme destacado pelo agravante, o contrato não possui reconhecimento de firma, não conta com a assinatura de testemunhas, e não apresenta qualquer ato de publicidade ou
registro nos órgãos competentes.

Portanto,
a ausência de registro ou de reconhecimento das firmas contemporâneos à data figurada no contrato particular de compra e venda torna inidôneo o documento se não acompanhado de outras provas, justificando-se suspeita de simulação do negócio jurídico
.

Convém esclarecer que a aplicação do parágrafo 2º do artigo 792 do Código de Processo Civil estabelece que no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição
,
mediante a exibição das certidões pertinentes
,
obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. No presente caso, não há qualquer demonstração de que a embargante tenha adotado tais cautelas, o que reforça a presunção de má-fé.

A prova produzida revela ainda que os comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento apresentados pela embargante não servem para comprovar a alegada titularidade do bem, uma vez que qualquer pessoa poderia efetuar tais pagamentos sem deter a propriedade do veículo. É perfeitamente plausível que a própria titular formal KARLA tenha transferido valores à embargante apenas para que esta realizasse os pagamentos e gerasse comprovantes em seu nome, configurando típica simulação destinada a frustrar a execução.

As alegações apresentadas demonstram que não existe qualquer comprovação sólida da legitimidade do negócio jurídico, tendo a embargante falhado em demonstrar que adotou as cautelas mínimas exigidas de um adquirente de boa-fé. A ausência de prova da tradição do bem, a falta de indícios de uso, posse, manutenção ou qualquer ato típico de proprietário legítimo corroboram a conclusão de que se trata de negócio simulado.

É possível verificar através da análise dos autos que o conjunto probatório aponta inequivocamente para a simulação da venda, considerando que não existe
confiabilidade quanto ao instrumento particular apresentado, a suposta venda foi realizada após a ciência da execução, e não existem provas consistentes quanto ao efetivo pagamento do bem que ensejaria a transferência da propriedade.

A análise sistemática dos elementos indica que a tentativa de exclusão do bem penhorado através de venda com base em contrato celebrado após o início da execução configura evidente fraude à execução nos termos do artigo 792, IV, do Código de Processo Civil. A alienação foi realizada após a ciência inequívoca da parte executada acerca da existência da execução e no curso do processo que tem aptidão para reduzi-la à insolvência.

Tenho por demonstrados os requisitos caracterizadores da fraude à execução, especialmente considerando que a jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de que negócios realizados entre pessoas próximas em contexto de execução em curso devem ser analisados com máxima cautela, sobretudo quando ausentes elementos formais mínimos e indícios de concretização real do negócio.

A probabilidade do direito alegado pela embargante não restou suficientemente demonstrada, uma vez que os elementos probatórios apontam para a simulação do negócio jurídico e para a configuração de fraude à execução.

No meu entendimento, a decisão agravada não observou adequadamente os precedentes jurisprudenciais consolidados sobre a matéria, especialmente a orientação da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a prova de boa-fé do terceiro adquirente quando não há registro da penhora do bem alienado. No presente caso, os elementos coligidos aos autos demonstram justamente o contrário, ou seja, a presença de indícios consistentes de má-fé e simulação.

A manutenção da decisão agravada que suspendeu a penhora do bem poderá resultar em ocultação ou venda do veículo, frustrando a efetividade da execução e
comprometendo gravemente o direito do agravante. A ausência de restrição judicial sobre o bem permite sua livre disposição, o que pode acarretar a perda definitiva do objeto da constrição e o esvaziamento da garantia do juízo.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a decisão agravada, cassando a liminar concedida nos embargos de terceiro e determinando o imediato restabelecimento da restrição judicial sobre o veículo Toyota Hilux CD SRV placa QBW1B51 RENAVAM 1110561633, até o julgamento final dos embargos de terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026